Tribunal: TJES
Processo: 5005559-48.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005559-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO CARDOSO SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO:
PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE FORMA INVARIÁVEL E EM PRAZO EXÍGUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM DA QUESTÃO – MESMO QUE POSSÍVEL O CONHECIMENTO DA QUAESTIO: AFERE-SE QUE A AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO RETRATA AUTOMATICAMENTE A ILEGALIDADE DA PRISÃO - MESMO QUE POSSÍVEL O CONHECIMENTO DA QUAESTIO: AFERE-SE QUE NÃO FORA COMPROVADO O PREJUÍZO DECORRENTE DE SUPOSTA NULIDADE – AUDIÊNCIA EFETIVA REALIZADA NA ORIGEM – ORDEM DENEGADA.

1.
Rejeita-se a preliminar
que retrata a não subsistência de interesse processual, em razão da efetiva ocorrência da audiência de custódia ocorrida na origem, haja vista que a pretensão do paciente é de que seja posto em liberdade em razão do reconhecimento da ilegalidade do ato que inobservou o dispositivo legal que destaca a necessidade invariável de realização da audiência de custódia no prazo de 24 hrs.

2.
No que se refere ao argumento que retrata suposta ilegalidade perpetrada na origem,
não
se vislumbrou que a tese
tenha sido articulada precedentemente junto ao juízo antecedente
, sendo certo que:
A)
É de todo descabido que este Tribunal efetue julgamento per saltum, que venha a suprimir uma instância;

B)
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

3.
Mesmo em se tratando de caso que fosse comprovada a possibilidade de deslinde imediato da questão pela Corte, deve ser registrado

a não realização da audiência de apresentação não importa
no reconhecimento invariável de
nulidade
da prisão
,
conduzindo ao seu invariável
relaxamento
.

E ainda: Mesmo em se tratando de caso que fosse comprovada a possibilidade de deslinde imediato da questão pela Corte, deve ser igualmente ser registrado que a alegação genérica de nulidade formulada no caso concreto não poderia ser acolhida se não fora efetivamente demonstrado o prejuízo efetivo suportado pela parte, haja vista que nem toda imperfeição causa efeitos deletérios ao direito processual e material (
pas de nullité sans grief
).

Deveras, não fora comprovado que direitos mínimos emanados da Carta da República tenham sido inobservados quando do cumprimento do mandado de prisão exarado em desfavor do paciente, a delinear o prejuízo intenso decorrente da suposta inexistência de realização da audiência de custódia.

De qualquer sorte, pelas informações emanadas da ação originária, verifica-se que a audiência de custódia efetivamente se consolidou após o cumprimento de ordem exarada nestes autos, de ofício, em sede de cognição rarefeita.

4.
Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, E, QUANTO AO MÉRITO, POR DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do Eminente Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DA AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL:

Eminentes Pares, a Procuradoria de Justiça se manifestou preliminarmente no sentido de que não subsiste o interesse processual no caso concreto, em razão da efetiva ocorrência da audiência de custódia, após o cumprimento de ordem efetivada em sede de cognição sumária.

Em que pese os repeitáveis argumentos destacados, entendo por bem rejeitar a preliminar in quaestio, tendo em vista que a pretensão do paciente é de que seja posto em liberdade em razão do reconhecimento de ilegalidade do ato que inobservou o dispositivo legal que destaca a necessidade invariável de realização da audiência de custódia no prazo de 24 hrs.

É como me manifesto.

VOTO –
MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

MAURICIO CARDOSO SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela

MM
JU
ÍZA
DE DIREITO

DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
/ES
,
que, em síntese, diante da prisão preventiva implementada em desfavor do paciente, inobservou dispositivo legal que destaca a necessidade de realização da audiência de custódia no prazo de 24 hrs.

Também como dito, aduz a impetrante, em síntese, que invariavelmente deve ser concretizada a audiência de custódia em prazo previamente delimitado, devendo ser revogada a ordem de prisão em caso de inércia do judiciário quanto ao ponto.

Pois bem.
In casu, afere-se que o paciente fora denunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal, tendo sido decretada a sua custódia cautelar quando do recebimento da denúncia.

Estando em local incerto, o paciente fora citado por edital, tendo sido realizado o cumprimento do mandado de prisão preventiva em 08/05/2023.

No que se refere ao argumento que retrata suposta ilegalidade perpetrada na origem, haja vista que, repita-se, segundo alegado, invariavelmente a audiência de custódia deve se consolidar em todas as espécies de prisão, e em prazo diminuto,
não verifico que a
sobredita
tese tenha sido articulada precedentemente junto ao juízo antecedente
, sendo certo que:
A)
É de todo descabido que este Tribunal efetue julgamento per saltum, que venha a suprimir uma instância;

B)
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

E mesmo em se tratando de caso que fosse comprovada a possibilidade de deslinde imediato da questão por esta Corte, deve ser registrado, por relevante que se perfaz, que
muito embora não desconheça recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, no qual seu Órgão Plenário acolheu pedido da Defensoria Pública da União a fim de determinar que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados realiz
em
, no prazo de 24hs (vinte e quatro horas),
a
audiência de custódia em todas as modalidades de prisão (Rcl nº 29.303),
há de se ponderar que se trata de novel entendimento que se contrapõe ao então prevalecente,
no sentido de que
a ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar
.

De se registrar que de forma igualmente clara, em decisão proferida no HC nº 197.218/RJ, assim pontuou o eminente Min. Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal: “(...)
Nada obstante, a não realização da audiência de apresentação não importa nulidade, nem conduz ao relaxamento da prisão decretada
. Neste sentido, já me pronunciei em caso análogo: ‘Por fim, consigno que, ao contrário da explicitação do STJ, ao meu sentir, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não prejudica a alegação em apreço. Isso porque, desde o início, o impetrante rechaça a validade da prisão preventiva em razão da inobservância de norma cogente que compreende indispensável à legitimação e validade da formação do ato constritivo e cujos efeitos permaneceram acometendo o estado de liberdade do paciente. Outrossim, inexiste notícia de que o paciente tenha comparecido pessoalmente em Juízo, circunstância apta a alcançar a finalidade perseguida pela audiência de apresentação. Não há, portanto, alteração do quadro processual a induzir prejudicialidade. Não se trata, nessa perspectiva, de reduzir a audiência de apresentação a ato direcionado à enunciação meramente formal da observância procedimental da prisão em flagrante. Ao contrário, a presença pessoal do preso tem como supedâneo otimizar, sob a ótica dos direitos fundamentais, a avaliação judicial quanto às providências descritas no art. 310 do Código de Processo Penal, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem tal proceder traduz a irregularidade da decisão proferida.
Por outro lado, a aferição da ilegalidade não acarreta imediata soltura, tendo em vista que o juízo de necessidade e adequação de eventuais medidas cautelares gravosas consubstancia tema a ser enfrentado, originariamente, pelo Juiz natural.’
(HC 133992, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)

Em outro julgamento se manifestou o preclaro Ministro, conforme os seguintes termos: “À vista de tais considerações,
entendo não ser possível, desde logo, revogar a prisão preventiva do paciente. Com efeito, a ausência de realização, a tempo e modo, da audiência de apresentação, não retira da autoridade judiciária o poder-dever de averiguar a presença dos requisitos da prisão preventiva, cujo implemento pode ser determinado enquanto não ultimado o ofício jurisdicional (art. 316, CPP). Nesse contexto, não faria sentido determinar a soltura do paciente se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juízo competente.
(...)” (STF, HC nº 197.218/RJ, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 08/02/2021, DJe de 10/02/2021)

E ainda: Mesmo em se tratando de caso que fosse comprovada a possibilidade de deslinde imediato da questão por esta Corte, deve ser igualmente ser registrado, por relevante que se perfaz, que
a alegação genérica de nulidade formulada
no caso concreto
não poderia ser acolhida se não fora efetivamente demonstrado o prejuízo efetivo suportado pela parte,

haja
vista que nem toda
imperfeição
causa efeitos deletérios ao direito processual e material
(
pas de nullité sans grief
).

Deveras,
não fora comprovado que direitos mínimos emanados da Carta da República tenham sido inobservados quando do cumprimento do mandado de prisão exarado em desfavor do paciente, a delinear o prejuízo intenso decorrente da
suposta inexistência de realização da audiência de custódia
.

De qualquer sorte, pelas informações emanadas da ação originária verifica-se que a audiência de custódia efetivamente se consolidou, após o cumprimento de ordem exarada nestes autos, de ofício, em sede de cognição rarefeita.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.